Tribunal: TJMT
Processo: 1004603-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004603-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), FRANCISCO DAS CHAGAS VENANCIO - CPF: 514.141.551-15 (AGRAVANTE), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (AGRAVADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há demonstração do risco de dano se os descontos realizados em conta corrente vêm sendo efetuados há mais 03 (três) anos, impondo-se a manutenção do
decisum
que indeferiu pleito inicial de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Francisco das Chagas Venâncio
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos, movida em desfavor de
Banco Bradesco S/A
e
Sabemi Seguradora S/A
, onde o magistrado
a quo
indeferiu o pedido liminar de suspensão de lançamentos indevidos de débitos automáticos, a título de “pagamento de cobrança” – SABEMI seguro, em sua conta corrente.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não contratou o serviço de seguro e não autorizou o lançamento de qualquer débito automático em sua conta.

Aduz, também, que tentou solucionar esta questão via administrativa, contudo, nada foi resolvido. Informa, ainda, que os valores que recebe em conta referem-se a benefício do INSS, sendo a sua única fonte de renda e, os valores descontados, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) mensais (“sabemi seguro”), já totalizaram o valor de R$ 1.260,00 (um mil e duzentos e sessenta reais), lançados indevidamente pelas agravadas junto à conta do agravante aposentado.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão hostilizada e suspender o débito automático apontado.

Liminar indeferida (Id 34971952).

O
Banco Bradesco S/A
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 38097498).

Ausente contrarrazões de
Sabemi Seguradora S/A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante manejou Ação de Ressarcimento em face dos agravados, sustentando, em síntese, que não efetuou a contratação do serviço de seguro e não autorizou o lançamento de qualquer débito automático em sua conta

O magistrado
a quo
, por sua vez, indeferiu a liminar, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela, de modo que é ausente o
periculum in mora
, uma vez que efetuados mais de anos de desconto em sua conta corrente sem qualquer insurgência por parte do agravante.

Pois bem.

O caso é de desprovimento do recurso.

É cediço que a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, a decisão hostilizada deve ser mantida, pois, não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, como bem salientado pelo magistrado
a quo
em seu
decisum
:

“(...) Conforme se depreende do extrato bancário colacionado aos autos os descontos estão sendo efetuados há mais de 1 (um) ano, sendo que o requerente somente agora decidiu impugná-los,
não restando demonstrada, portanto, a urgência em se conceder a tutela almejada.

Cumpre consignar que a cobrança em tela não resulta em dano irreparável ou de difícil reparação, eis que caso comprovada a inidoneidade do referido débito, os valores cobrados indevidamente serão devidamente ressarcidos, com juros e demais encargos. (...)”
(
sic
Id 29254866 - Pág. 2) (destaquei)

Na hipótese, de fato, verificando os documentos juntado com o processo eletrônico e, diante da ausência da cópia do contrato entabulado entre as partes, uma vez que o agravante nega a relação jurídica, entendo ser necessário a resposta dos agravados para a averiguar sobre a existência de contrato, quantidade de parcelas, valores, e demais condições do seguro realizado, de modo a conceder a liminar para o fim de suspender os descontos realizados em conta corrente do agravante, tendo em vista que já foram realizados, aproximadamente, 36 (trinta e seis) descontos sem nenhuma insurgência por parte do autor, o que, ao menos demonstra serem corretos os descontos.

Com efeito, não há perigo na demora a justificar a suspensão dos descontos em conta corrente do agravante, uma vez que, como alhures mencionado, já foram realizados 36 (trinta e seis) descontos, o que equivale há mais de 3 (três) anos sem qualquer manifestação para a paralisação dos descontos.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS TIDOS POR ILEGAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEDUÇÕES MENSAIS QUE OCORREM HÁ MAIS DE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2017, impondo-se a manutenção do decisum que bem indeferiu pleito inicial de urgência. Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.”
(N.U 1015715-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – MÉRITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO – CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Importa registrar que em período muito recente a instituição financeira agravante passou a integrar o mesmo grupo econômico do Banco Itaú, razão pela qual, não há como desassociar sua responsabilidade em relação às obrigações discutidas nestes autos. II - É importante observar que em período muito recente a instituição financeira agravante passou a integrar o mesmo grupo econômico do Banco Itaú, de modo que, a princípio, não há como dissociar sua responsabilidade em relação às obrigações discutidas nestes autos. III - É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. IV - Consoante se infere da atenta leitura dos documentos jungidos nos autos do processo, na origem, verifica-se a existência de contrato de empréstimo, o qual foi devidamente assinado pelo autor e que previa o desconto mensal de R$ 33,55 (trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos), ao longo de 84 meses.”

(N.U 1014539-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019) (destaquei)

Com essas considerações, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para a reforma da decisão, razão pela qual merece ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020